Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-59.2018.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ACORDO DE PARTILHA CELEBRADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE.
1. Atendidos os requisitos legais, homologa-se o acordo celebrado pelas partes após a sentença.
2. Não há óbice para a homologação de acordo extrajudicial em juízo após a prolação de sentença, inclusive depois do trânsito em julgado.
3. Recurso conhecido e provido.